Tribunal: TJDFT
Processo: 0708096-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0708096-40.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUSTAVO PINTO ZARDI FERREIRA, FLAVIA MARIA CARDOSO LEAL ZARDI, MARIA DE FATIMA PINTO ZARDI FERREIRA, ROBERTO ZARDI FERREIRA RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, § 2o, do CPC. No mesmo sentido é o Enunciado 168, do FONAJE. E segundo o Regimento Interno das Turmas Recursais: "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso." No caso, os recorrentes não são beneficiários da gratuidade de justiça e, embora tenham efetuado o pagamento do preparo recursal (ID 50580170 - Pág. 1 e 50580171 - Pág. 1), deixaram de comprovar o recolhimento das custas no prazo assinado por lei, impondo-se reconhecer que o recurso não pode ser conhecido, por força da deserção. Ante o exposto, com base nos artigos 11, XIII, c/c 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.